Tribunal: TJES
Processo: 5010912-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010912-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SANÇÃO AO ENTE FEDERADO LESADO. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que determinaram a expedição de ofícios a entes da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, bem como aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para comunicação da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos, imposta à agravante em condenação transitada em julgado decorrente de superfaturamento na contratação de seguro predial da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a abrangência territorial da sanção de proibição de contratar com o Poder Público imposta em condenação por ato de improbidade administrativa; e (ii) estabelecer o termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos da referida sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da extensão territorial e do termo inicial da sanção não viola a coisa julgada, pois o título executivo judicial não especificou tais parâmetros, cabendo ao juízo da execução evitar excesso executório.

4. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação territorial da sanção de proibição de contratar com o Poder Público quando o ato ímprobo e o dano ao erário se restringem a um único ente federado.

5. A imposição de sanção com alcance nacional, em hipóteses de ilícito localizado, revela-se desproporcional e desarrazoada, podendo comprometer a função social e a atividade econômica da pessoa jurídica sancionada.

6. A Lei nº 14.230/2021, vigente antes do trânsito em julgado da condenação, positivou o entendimento jurisprudencial ao estabelecer que a extrapolação da sanção para além do ente lesado somente é admitida em caráter excepcional e mediante fundamentação relevante, inexistente no caso concreto.

7. A sanção de proibição de contratar com o Poder Público, por sua natureza punitiva, torna-se exigível a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo o início de sua contagem ser condicionado à expedição de ofícios ou a atos administrativos posteriores.

8. Condicionar o termo inicial da sanção à comunicação administrativa implicaria indevida ampliação do período sancionatório e violação aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sanção de proibição de contratar com o Poder Público decorrente de ato de improbidade administrativa deve, como regra, restringir-se aos limites territoriais do ente federado lesado, salvo fundamentação excepcional em sentido diverso. 2. O prazo de cumprimento da sanção de proibição de contratar com o Poder Público inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo a comunicação administrativa medida meramente declaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra as decisões interlocutórias (ID’s 14784463 e 14784464) proferidas pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos d
a ação civil pública
por ato de improbidade administrativa
(nº 0024831-08.2004.8.08.0024) proposta pelo
Ministério Público Estadual
, determinaram a expedição de ofícios à Administração Pública em âmbito Municipal, Estadual e Federal, bem como aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para informar a condenação da pessoa jurídica agravante e outros réus à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Depreende-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual, ora agravado, ajuizou, em 2004, ação civil pública por atos de improbidade administrativa em desfavor de José Carlos Gratz, José Mauro Gomes e Gama (Juca Gama), João Marcos Lopes de Farias, Ana Maria Rangel, André Luiz Cruz Nogueira, Saturnino Manoel Faustino dos Santos, Roma Administradora e Corretora de Seguros Ltda, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Francisco Carlos Perrout, por ter sido apurada irregularidades na contratação de seguro para o edifício-sede da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Associação Representativa dos Servidores da Assembleia Legislativa (ARSAL), mediante superfaturamento no prêmio do seguro e ilegalidades no procedimento de contratação, que se deu sem licitação, o que ocasionou prejuízo ao erário, motivo pelo qual foram condenados pela prática dos atos ímprobos descritos no art. 10, incisos I, V, VIII e XI c/c art. 3º da Lei nº 8.429/92, da Lei nº 8.429/92, e, consequentemente, sancionados nas iras do art. 12 do referido Diploma Legal, impondo especificamente em relação à seguradora agravante as seguintes penas: i) ressarcimento do importe de R$ 435.685,54 (quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) ao erário, solidariamente para com os demais requeridos; ii) pagamento de multa civil no valor de 01 (uma) vez o valor do dano causado; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de 05 (cinco) anos; e iv) pagamento de compensação por dano moral no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), solidariamente para com os demais requeridos (ID 14784462).

Após os recursos interpostos pelos requeridos não obterem êxito neste egrégio Sodalício e perante o Superior Tribunal de Justiça, foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 28/11/2022 (ID’s 14784461 e 54449265), o Ministério Público Estadual, ora agravado, requereu o início da fase de cumprimento de sentença, a fim de que as sanções impostas aos demandados fossem aplicadas, pleiteando, entre outras medidas, a expedição de ofícios a diversos entes da federação para comunicar a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos (ID 14784460), tendo o juízo
a quo
proferido as decisões nas quais determinou a expedição de ofícios à Administração Pública em âmbito Municipal, Estadual e Federal, e esclarecido, posteriormente, que a ordem abrange os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em seus diversos níveis (Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, União Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vitória, TJES, TRF-2ª Região e TRT-17ª Região), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela seguradora executada.

Em cognição sumária (ID 15390426), foi proferida decisão pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão parcial dos efeitos das decisões objurgadas, em relação ao conteúdo dos ofícios a serem expedidos, e, desde logo, ordenar que: i) a comunicação da sanção de proibição de contratar com o Poder Público, imposta à agravante, seja limitada ao âmbito do ente federado lesado, qual seja, o Estado do Espírito Santo, devendo os ofícios serem expedidos apenas aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta estaduais; ii) conste expressamente dos referidos ofícios que o termo inicial da contagem do prazo de 5 (cinco) anos da sanção é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 28 de novembro de 2022. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões e o parecer da parcialmente favorável da douta Procuradoria de Justiça, não vejo razões para modificar o convencimento firmado no pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir
(i)
abrangência territorial da sanção de proibição de contratar com o Poder Público imposta em ação de improbidade administrativa; e
(ii)
a definição do termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) anos da referida sanção.

O respeito à coisa julgada é obrigação do Estado Brasileiro, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, não só pela disposição do art. 6º da LINDB, mas, também, no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. E, entre os efeitos da coisa julgada, está aquele segundo a qual todas as questões que eram possíveis de arguição na fase de conhecimento devem ser consideradas tacitamente refutadas, consoante previsto expressamente no art. 508 do CPC/2015
1
.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
2
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Neste passo, dispõem expressamente os arts. 525, § 1º, inciso II, e 535, inciso VI, ambos do CPC/2015, que, ao impugnar o cumprimento de sentença ou a execução, o executado poderá arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Partindo dessa premissa, o atento exame do caderno processual revela que, apesar de a petição inicial da ação civil pública e a sentença condenatória terem aferido que o dano ao erário se limitou ao Estado do Espírito Santo, visto que teria havido superfaturamento de contratação realizada no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual, ao impor à pessoa jurídica agravante a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
o título executivo judicial executado deixou de especificar a extensão territorial e o termo inicial daquela sanção
, de forma que o juízo da execução, por meio das decisões objurgadas, é que foi o responsável por tratar desta questão, de modo que a aferição desta matéria, nesta oportunidade,
não viola a coisa julgada e a segurança jurídica, tendo, na realidade, o escopo de evitar o excesso de execução
.

Dito isso, em relação à
abrangência territorial
daquela sanção oriunda da condenação por ato de improbidade administrativa, o
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica no sentido de que, tendo as consequências do ato ímprobo ficado restritas aos limites territoriais de um ente federado, a aplicação da pena de proibição de contratar com o Poder Público
não deve ultrapassar as divisas de referido ente
. Conforme assentado pela Corte Superior, impedir que uma empresa de atuação nacional contrate com toda a Administração Pública brasileira, em razão de um ilícito localizado e restrito a um órgão estadual, configuraria sanção desproporcional, podendo inviabilizar a atividade econômica da pessoa jurídica e sua função social.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo os arestos mais recentes do
Superior Tribunal de Justiça
a respeito da matéria:

“
Insta observar que não se trata de sanção por ato de improbidade de agente público prevista no art. 12 da Lei 8.429/1992, tema em que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência limitando a proibição de contratar com a Administração na esfera municipal, de acordo com a extensão do dano provocado. Nesse sentido: EDcl no REsp 1021851/SP, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 23.6.2009, DJe 6.8.2009”
(REsp n. 520.553/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/11/2009, DJe de 10/2/2011, STJ).

“
Nada obstante, tendo em vista que as consequências do ato ímprobo ficaram restritas aos limites territoriais do Município de Andradina/SP, revela-se desproporcional a aplicação da pena de proibição de contratar com o Poder Público para além das divisas do referido município. Nesse sentido: REsp 1.003.179/RO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/8/2008; AgInt no REsp 1.589.661/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.300.198/SP, Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/11/2020. 5. Agravo interno provido em parte para, nessa extensão, prover parcialmente o recurso especial, de modo a restringir a sanção imposta à ora agravante aos limites territoriais do Município de Andradina/SP”
(AgInt no AREsp n. 791.744/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021, STJ).

PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMTAÇÃO TERRITORIAL DA SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. (...).
2. No caso, está evidenciada a existência de omissão no acórdão embargado, no ponto em que não fixou a extensão territorial da sanção de proibição de contratar com a administração pública, fixada com base na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 3. Merece acolhida a alegação da embargante de que é empresa especializada em transporte urbano há quase 60 (sessenta) anos, empregando mais de 3,7 mil pessoas, e que a proibição de contratar com o Poder Público sem qualquer delimitação territorial, em todo o território nacional, levaria à impossibilidade de continuidade das atividades da empresa. Tal afirmação é ainda mais verdadeira no momento atual de crise econômica da pandemia da COVID-19, que atinge com mais força o setor de transportes e turismo, em que atua empresa embargante. 4. Sano a omissão apontada determinando que a proibição de "contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos", fique restrita à edilidade promotora da contratação, local do dano, qual seja, o Município de Avaré-SP. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.470.633/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021, STJ).

“
Considerando-se que as consequências do ato ímprobo ficaram restritas aos limites territoriais do município de São Paulo, revela-se desproporcional a aplicação da pena de proibição de contratar com o Poder Público para além das divisas da referida capital”
(AgInt no REsp 1.300.198/SP, Relator: Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/11/2020, STJ).

“
3. O STJ tem admitido a restrição territorial da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.589.661/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/3/2017; REsp 1.003.179/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/8/2008. 4. Caso em que, tendo em mira a moderna função social da empresa e a sua própria preservação, bem assim o fato de que os ilícitos administrativos descritos na ação tiveram lugar já há mais de duas décadas (fim dos anos 1990), a sanção em foco deve, durante o triênio de seu cumprimento, restringir-se aos limites do Município em que praticados os atos ímprobos ensejadores da condenação, isto é, Carapicuíba/SP”
(AgInt no AREsp n. 1.518.545/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 17/9/2020, STJ).

“
Em respeito aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a modulação da pena de proibição de contratar com o Poder Público, prevista no art. 12, I, II e III, da Lei 8.429/1992, aos limites territoriais do ente federado lesado pelo ato de improbidade administrativa. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.589.661/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/3/2017; EDcl no REsp 1.021.851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2009; REsp 1.003.179/RO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/8/2008”
(AgInt no AREsp n. 825.699/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020, STJ).

“
No caso, a imposição à construtora da pena de proibição de contratar com a Administração Pública em todas as suas esferas pelo prazo de 5 (cinco) anos afigura-se extremamente gravosa, de modo a autorizar a modulação da sanção, restringindo-a à esfera municipal do local do dano. Precedentes”
(AgInt no REsp 1.589.661/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/3/2017, STJ).

No caso, a controvérsia decorre de ato ímprobo específico e localizado: o superfaturamento na contratação de seguro predial para a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), ocorrido no ano de 2001. A condenação se pautou, portanto, em dano gerado exclusivamente ao erário do Estado do Espírito Santo. Diante desse cenário, a imposição de uma penalidade com alcance nacional, que impeça a agravante, pessoa jurídica de atuação nacional, de contratar com a União, outros Estados e todos os municípios do país, revela-se desarrazoável e desproporcional.

Ademais, a Lei nº 14.230/2021, que promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), e que já se encontrava em vigor antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ter suas disposições mais benéficas aplicadas retroativamente, conforme a
ratio decidendi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral
3
. A nova legislação, em seu art. 12, §§ 3º e 4º
4
, positivou o entendimento jurisprudencial ao estabelecer que a sanção de proibição de contratação com o poder público
só pode extrapolar o ente público lesado “em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados”
, sendo que nem a sentença exequenda, nem a decisão agravada apresentaram qualquer fundamentação relevante para justificar tal excepcionalidade.

A regra, portanto, segue sendo a limitação dos efeitos da proibição ao ente público lesado; e a exceção, justamente a extrapolação para outras esferas, que deve ser devidamente justificada, o que, na hipótese, não se verifica na decisão agravada nem no título executivo. Assim, a execução deve se ater aos limites da proporcionalidade, restringindo-se a comunicação da sanção ao âmbito do Estado do Espírito Santo.

Noutro giro, quanto ao
termo inicial da contagem do prazo sancionatório
, assiste total razão à agravante, conforme
também opinou a douta Procuradoria de Justiça
. A decisão objurgada ordena a expedição de ofícios para comunicar a proibição de contratar “pelo prazo de 5 (cinco) anos”, sem especificar o termo inicial, o que gera a presunção de que o prazo se iniciaria com a comunicação, o que poderia, na prática, estender a sanção por período superior ao fixado na sentença, a depender da mora na execução. A agravante alega que o marco inicial deve ser a data do
trânsito em julgado da decisão condenatória (28.11.2022)
, conforme certidão de trânsito em julgado, pleito este que encontra amparo lógico e jurídico.

As sanções decorrentes de ato de improbidade administrativa, por sua natureza punitiva, só se tornam exigíveis após a estabilização da decisão condenatória, com o esgotamento das vias recursais. Por isso, é entendimento predominante na jurisprudência nacional que
o cumprimento da sanção de proibição de contratar com a Administração Pública tem início
a partir d
o trânsito em julgado da sentença condenatória
, nos moldes do art. 12, § 9º, da LIA
5
, não podendo se admitir que a efetivação prática da penalidade dependa exclusivamente da velocidade dos atos processuais.

Tal conclusão se reforça por meio da aplicação analógica do art. 20 da Lei nº 8.429/92, o qual dispõe que
“
A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”
. Se sanções de extrema gravidade, como a perda de um cargo e a restrição de direitos fundamentais, dependem da imutabilidade da decisão judicial para produzirem efeitos, com maior razão a mesma regra deve ser aplicada a sanções de natureza patrimonial restritiva, como a proibição de contratar com o Poder Público.

Condicionar o início do cumprimento da pena a um ato futuro e incerto – a comunicação aos órgãos públicos pela expedição de ofícios pelo Poder Judiciário – seria impor à agravante o ônus da eventual demora administrativa, submetendo-a a um período de restrição por tempo superior aos 5 (cinco) anos definidos no título judicial. Essa condicionante não constou da sentença transitada em julgado e, por isso, não pode ser utilizada como parâmetro pela decisão objurgada proferida pelo juízo da execução, sob pena de violação à segurança jurídica. A jurisprudência pátria corrobora essa tese, fixando o termo inicial da sanção a partir do dia seguinte ao trânsito em julgado da condenação, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa – Imposição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público – Termo a quo – Controvérsia quanto ao cumprimento da sanção de proibição de contratar com o Poder Público – Termo inicial que se dá a partir do dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença condenatória – Art. 20 da LIA – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada
– Recurso de agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2229382-20.2023.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2024; Data de Registro: 10/02/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. (...). AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9º DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DOS MESMOS FATOS NO ÂMBITO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. (...). PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS CREDITÍCIOS OU FISCAIS. NÃO CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. (...).
9. O termo inicial para a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios é o trânsito em julgado da condenação.
10. (...). (Acórdão 1820877, 0016836-93.2011.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024, TJDFT).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EXECUÇÃO - SANÇÃO: PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO - TERMO INICIAL - CUMPRIMENTO PARCIAL. 1. A sentença que condena o réu à sanção de proibição de contratar com o poder público produz efeitos imediatamente, salvo se interposto recurso e recebido no efeito suspensivo. 2. Conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ‘nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo’ (STJ, REsp n. 1.984.292/DF, REL. MINº NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. em 29.3.2022, DJe de 1.4.2022).
3. Constatado o cumprimento apenas parcial da sanção de proibição de contratar com o poder público, deve a execução da sentença prosseguir em relação ao lapso temporal faltante para o cumprimento integral da pena.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.262116-1/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023).

Afigura-se contrário à razoabilidade e à segurança jurídica condicionar o início do cômputo da sanção a um evento futuro e incerto, qual seja, a expedição de ofícios pela serventia do juízo. Não se pode impor à recorrente o ônus de uma eventual demora do aparelho judiciário na comunicação aos órgãos competentes, submetendo-a a um período de tempo indefinido para que só então se inicie o cumprimento de sua pena. Tal condicionante, que no caso concreto já implicaria uma espera superior a 6 (seis) anos, não constou expressamente do título executivo judicial que ora se cumpre, não sendo lícito ao juízo da execução inovar para agravar a situação da sancionada, razão pela qual também há necessidade de reformar a decisão objurgada neste ponto.

Portanto, a eficácia da sanção é automática e imediata a partir da certificação do trânsito em julgado (28/11/2022). A comunicação aos órgãos públicos (expedição de ofícios) e o registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) são medidas meramente administrativas e declaratórias, destinadas a dar publicidade à sanção já vigente, e não requisitos constitutivos para o início da contagem do prazo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou

provimento
, a fim de, ratificando a decisão proferida em cognição sumária, reformar o
decisum
agravado para determinar que, em relação ao conteúdo dos ofícios a serem expedidos: i) a comunicação da sanção de proibição de contratar com o Poder Público, imposta à agravante, seja limitada ao âmbito do ente federado lesado, qual seja, o Estado do Espírito Santo, devendo os ofícios serem expedidos apenas aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta estaduais; e ii) conste expressamente dos referidos ofícios que o termo inicial da contagem do prazo de 5 (cinco) anos da sanção se dê a partir da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 28 de novembro de 2022, oportunidade em que se tornou efetivamente exigível.

É como voto.

1
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

2
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3
Tema Repercussão Geral nº 1.199 do STF – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4
Art. 12. (...). § 3º Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. § 4º Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no § 3º deste artigo.

5
Art. 12. (...). § 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.